Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-68.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por ATLÂNTIDA DECORAÇÕES LTDA EPP em face do acórdão de id. 13878881 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante em desfavor de GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME e de MARITIMA SEGUROS S/A. Por meio da petição apresentada em id. 14469008, a embargada informa que as partes entabularam acordo extrajudicial de quitação de dívida. Despacho de id. 15041080 foi conferido prazo à embargante para informar se persiste o interesse no prosseguimento do recuso. Em manifestação de id. 15114470, a embargante informou não ter mais interesse no prosseguimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza disponível dos direitos reclamados e, ante a existência de poderes para transigir outorgados ao patrono do embargante, 12213782, bem como da embargada id 12213758 e 12213930, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos efeitos. Operada a preclusão, baixem os autos à Vara de Origem para adoção das medidas que julgar cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator